Tribunal: TJES
Processo: 5016351-88.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016351-88.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE STEPHANY BERGER MARTINS ROQUE e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5016351-88.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
ANNE STEPHANY BERGER MARTINS ROQUE, JAIR ROQUE GOMES FILHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto contra a sentença ID 17250920, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Conforme consta da sentença combatida:
“Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
Anne Stephany Berger Martins Roque e Jair Roque Gomes Filho
em face de
Gol Linhas Aéreas S.A.
, ambos qualificados nos autos, com base nos fatos e fundamentos expostos na petição inicial de ID 48914095, requerendo a parte autora: a) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.109,85 (dois mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos); b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”

Em síntese, o magistrado julgou
:
“19. Ante o exposto,
julgo procedente em parte
o pedido autoral, para: a)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por
danos materiais
na quantia de
R$ 2.109,85 (dois mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos)
com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada requerente, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data; c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). 20. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17250926), pretendendo a reforma da sentença, argumentando a ausência de culpa, por não ser a responsável pela venda das passagens, afirmando que o cancelamento da passagem da Anne se deu por questões de segurança, mas tomou as medidas necessárias para a chegada a autora ao destino final.

Contrarrazoes no ID 17250931.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

DECIDO

Após compulsar detidamente os autos,
entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

In casu
, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, fica evidente que, efetivamente, houve uma falha na prestação de serviço perante os consumidores, primeiramente sendo incontroverso o evento narrado pelos autores na inicial, sendo provado com o decorrer do processo a responsabilidade da empresa recorrente no dano causado aos Autores.

A tese defensiva de cancelamento unilateral por 'questões de segurança' carece de lastro probatório, não passando de mera alegação genérica desacompanhada de elementos que a sustentem nos autos. Tratando-se de risco inerente à atividade econômica (fortuito interno), tal justificativa não exime o fornecedor de sua responsabilidade objetiva.

No caso da Autora, o cancelamento arbitrário da passagem transborda o mero dissabor cotidiano; a quebra da expectativa e a frustração do planejamento de viagem impõem à consumidora um estado de angústia, impotência e injusto desconforto. Tal cenário configura evidente violação aos direitos da personalidade, caracterizando o dano moral em sua modalidade
in re ipsa
, ante a manifesta falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

CITO TRECHO DA SENTENÇA:

"Pois bem. O CDC adota a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista em seu artigo 14, caput, que estabelece: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." 10. Isso significa que, para que haja o dever de indenizar, basta a comprovação do dano, do nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, e do defeito na prestação do serviço, sendo irrelevante a discussão sobre a culpa do fornecedor. As únicas excludentes de responsabilidade são a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, do CDC). 11. In casu, a tese da requerida não se sustenta, visto que, não foi produzida qualquer prova robusta de fraude ou de que a inconsistência alegada fosse de fato uma irregularidade grave que justificasse o cancelamento unilateral da passagem no momento do embarque, sem aviso prévio ou solução adequada. As normas da ANAC e os contratos das companhias aéreas que preveem a possibilidade de solicitação de comprovação de dados visam à segurança e à prevenção de fraudes, devem ser aplicadas com razoabilidade e proporcionalidade, e jamais podem servir de salvo-conduto para a desassistência ou a geração de transtornos excessivos aos passageiros. Portanto,
tal motivo não foi demonstrado, não se desincumbindo a requerida do seu ônus probatório.12.
A empresa tinha o dever de mitigar os danos, realocar os passageiros em condições minimamente equivalentes às originais e fornecer a assistência material devida (hospedagem, transporte, alimentação) enquanto aguardavam a resolução.
13. Diante disso, considerando que a passageira foi prejudicada pela prática da requerida, resultando no atraso para chegada ao destino, verifica-se que houve uma falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea.
Assim, comprovados os danos materiais (ID’s 48918811, 48918814, 4898817, 48918820, 48918822, 48918825) e o nexo causal, condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.109,85 (dois mil cento e nove reais e oitenta e cinco centavos) a título de danos materiais.
14. Quanto ao dano moral, este decorre da angústia e dos transtornos suportados pelos requerentes diante da falta de aviso prévio, da impossibilidade de embarque e da necessidade de reorganizar sua viagem. Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor, ensejando a compensação por danos extrapatrimoniais”.

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, onde vemos pelo relato inicial e as provas produzidas que houveram falhas na prestação de serviço, pois os autores sofreram aborrecimento, frustração e angústia significativas.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

Logo, a fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais),
pro rata
, a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida.

CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)